Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
I. Não se conhece do agravo interno que desatende à exigência de fundamentação qualificada ou complementar contida no artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Se o agravante deixa de impugnar fundamento da decisão agravada bastante em si mesmo para lastrear a decisão que não conheceu da apelação, o agravo interno deve ser inadmitido com amparo no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
III. Não se tratando de agravo interno manifestamente inadmissível, descabe cogitar da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo Interno não conhecido.